Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702381-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MONTEIRO, MILENE OTONI DE OLIVEIRA MONTEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, João Monteiro e Milene Otoni de Oliveira Monteiro pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade por eles ofertada. Em suas razões, os agravantes alegam que a citação por edital é medida excepcional, possível apenas se ignorado, incerto ou inacessível o local em que se encontra o citando, isso após esgotadas todas as possibilidades de localização dos réus. Aduzem a existência de nulidade insanável, pois não foram diligenciados em todos os endereços disponíveis ao juízo. Afirmam que, após o retorno do AR com a informação “ausente por 3x”, deveria ter sido procedida a citação por oficial de justiça. Invocam os arts. 249, 275, 280 e 803, inciso II, todos do CPC. Após se referirem à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para determinar a nulidade da citação por edital, invalidando todos os atos processuais subsequentes, com retorno dos autos do processo ao seu status quo ante, a abertura de novo prazo para defesa e a devolução da quantia penhorada via Sisbajud, em observância ao devido processo legal e contraditório. Pleiteiam, ainda, a condenação do agravado em honorários sucumbenciais. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, é dizer que, à primeira análise, os agravantes, com a devida vênia, não conseguiram evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isto porque, verifica-se que houve a tentativa de citação dos executados, por três (3) vezes, no endereço constante dos autos sem êxito, além da realização de diversas diligências para a sua localização juntos aos sistemas disponíveis ao juízo, restando todas infrutíferas. Portanto, em juízo prefacial, a decisão que deferiu a citação editalícia terá sido precedida de quantidade razoável e aparentemente suficiente de diligências, não se vislumbrando patente equívoco na conclusão de que a parte executada estaria em local incerto e não sabido. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas se limitaram a alegar risco de lesão grave e de difícil reparação, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, fazer uso de expressão genérica. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator